Tribunal: TJDFT
Processo: 0706782-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. ARTIGO 833, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A CONSTRIÇÃO PARCIAL IRÁ AMEAÇAR A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, IV, do CPC preceitua como impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, flexibilizou a regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. Dessa forma, possível a mitigação da regra da impenhorabilidade, de modo a permitir a constrição de verbas de natureza alimentar, desde que se proteja o núcleo essencial da norma, qual seja, a existência digna e a capacidade de subsistência do devedor.
3. Em decorrência do cotejo dos princípios que norteiam a execução (efetividade processual versus menor onerosidade), revela-se possível a mitigação da regra da impenhorabilidade para permitir a constrição de parcela dos rendimentos do devedor.
4. Cabe ao executado demonstrar que o bloqueio de percentual de sua remuneração líquida mensal compromete sua subsistência. Não se desincumbindo do ônus, a manutenção da constrição é medida impositiva.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.